Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. LEI 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO.
I – Nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992, e das teses jurídicas firmadas pelo eg. STF no Tema 1.199 da repercussão geral, é necessária a comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
II – A aquisição direta de equipamentos robóticos para a rede pública de saúde do Distrito Federal mediante inexigibilidade de licitação contrariou os princípios da legalidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade, mas não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a ausência de demonstração do dolo específico dos réus na contratação irregular.
III – Apelações providas.